Tribunal: CARF
Processo: 10469.725077/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10469.725077/2011-11
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.842 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de fevereiro de 2022
Recorrente
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008, 2009
RECURSO
ESPECIAL.
DISSENSO
JURISPRUDENCIAL.
DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
INADMISSIBILIDADE.
A demonstração do dissenso jurisprudencial é condição sine qua non para
admissão do recurso especial. Para tanto, essencial que as decisões comparadas
tenham identidade entre si. Se não há similitude fática entre o acórdão
recorrido e os paradigmas, impossível reconhecer divergência na interpretação
da legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(Assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Adriana Gomes Rêgo, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.725077/2011-11
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.725077/2011-11

Trata-se de recurso especial de divergência pelo contribuinte (fls. 1876/1884), em
face do Acórdão 1302-002.850 (fls. 1774/1802), de 13/06/2018, integrado pelo acórdão em
embargos (sem efeitos infringentes) 1302-003.809, cuja ementa tem o seguinte teor quanto à
matéria controvertida:
MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO.
Deve ser afastado o lançamento de multa isolada no ano-calendário de 2006 quando
lançada concomitantemente com a multa de ofício (Súmula no 105 do CARF).
O despacho de fls. 1896/1904 admitiu o apelo especial do contribuinte para que
seja rediscutida a matéria “possibilidade de manutenção da cobrança de multas pelo
descumprimento de obrigação acessória no caso de cancelamento da obrigação principal
relacionada”. O único paradigma acostado foi o de no 2401-004.864.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 1906/1914), alega que não foi
demonstrada a divergência de teses jurídicas e semelhança das situações fáticas. Consigna o
seguinte:
Em suma, tratam-se de questões diversas, sujeitas a regimes jurídicos distintos. E ainda
verifica-se que o recorrente não trouxe nenhuma linha argumentativa convincente no
sentido de demonstrar que na decisão recorrida deveria ser adotada a mesma conclusão
estampada no paradigma indicado.
Por tal, pede que ao recurso especial seja negado seguimento. No mérito, pede a
manutenção do recorrido por seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
CONHECIMENTO
Entendeu o recorrido devida a cobrança da multa isolada em relação aos
exercícios a partir de 2007, somente aplicando a Súmula CARF no 105 em relação ao exercício
de 2006, e assim afastando a incidência da multa sobre este ano-calendário. A motivação foi a
seguinte:
Todavia prevalece nesta Turma Ordinária, se não também nas demais, o entendimento
que a alteração da norma operada pela Medida Provisória no 351, de 2007, convertida na
Lei no 1.488, de 2007, afasta a obrigatoriedade de aplicação da referida súmula, pelo
que faço meus os fundamentos apontados pelo I. Conselheiro Flávio Franco Correa,
Relator do Acórdão 9101-003.519, ...
De outra banda, o paragonado 2401-004.864, tratou de multa com outro
fundamento legal e com circunstância fática díspar em relação ao recorrido. Vejamos sua
ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.725077/2011-11

Períododeapuração:01/06/2003a31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. APRESENTAR GFIP COM INCORREÇÕES ACERCA DOS
FATOS
GERADORES
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
LANÇAMENTO PRINCIPAL JULGADO IMPROCEDENTE. RELAÇÃO DE
CONEXÃO E ACESSORIEDADE. NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DA
MULTA.
Tendo em vista que o presente lançamento é acessório ao processo principal no qual
foram julgadas improcedentes as contribuições previdenciárias que justificaram a
aplicação da multa pelo descumprimento de obrigação acessória, outra não pode ser a
conclusão, senão pela anulação da multa aplicada
As situações fáticas em nada se assemelham. No paradigma houve lançamento de
multa isolada pelo descumprimento da obrigação acessória relacionada a ausência de
informações nos documentos transmitidos às autoridades fiscais nos termos do art. 32, IV, § 5o
da Lei 8.212/91.
Art.32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
...
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior
Entendeu-se no paragonado que uma vez descabida a exigência da obrigação
principal relativa à contribuição previdenciária, fulminada estaria a obrigação acessória a ela
relacionada. Ora, no caso em tela os fatos são absolutamente distintos, pois a multa não se refere
à penalidade por descumprimento de omissão de informações em GFIP, e sim porque a empresa,
uma vez obrigada, deixou de recolher as estimativas. Ou seja, situações fáticas e legislação
distintas.
Portanto, não havendo divergência de interpretação de mesma lei e ausente
qualquer similitude fática, carece o apelo especial de seus pressupostos, pelo que não pode o
mesmo ser conhecido.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, não conheço do apelo especial do contribuinte.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.842 - CSRF/3a Turma
Processo no 10469.725077/2011-11

Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital